Tribunal: TJPA
Processo: 0808979-60.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808979-60.2021.8.14.0051

APELANTE: JOSE ROBERTO MENDES SANTOS, MOISES BARBOSA AMORIM, NAGILA SANTIAGO DE CASTRO, EVELEN SANTIAGO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. TEMA 1.258/STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus do crime de organização criminosa e condená-los pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, reconhecendo, em relação a duas rés, a causa de diminuição de pena pela participação de menor importância, com fixação de penas privativas de liberdade e de multa, em regimes iniciais fechado e semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal invalida a condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado; e (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, inclusive quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de redução pela participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais é inválido, conforme o Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, mas não contamina a condenação quando esta se fundamenta em provas autônomas e independentes produzidas sob o crivo do contraditório.

A materialidade do crime de roubo é comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição e prova oral colhida em juízo.

A autoria delitiva resta demonstrada por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, pela prisão em flagrante dos réus na posse da res furtiva e pela harmonia do conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável a ensejar absolvição.

A negativa de autoria isolada e dissociada das provas dos autos não prevalece diante de elementos probatórios convergentes que evidenciam a atuação conjunta e a divisão de tarefas entre os agentes.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, no modo de execução e na divisão funcional de tarefas, não configurando bis in idem o deslocamento de uma majorante para a primeira fase da dosimetria.

A exasperação da pena-base pelas consequências do crime é admissível quando evidenciado prejuízo patrimonial relevante e superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal.

A aplicação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, de forma exclusiva na terceira fase da dosimetria, afasta a duplicidade de valoração do concurso de agentes.

A redução da pena pela participação de menor importância não comporta a fração máxima quando demonstrada atuação relevante e funcionalmente necessária ao êxito da empreitada criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação quando esta se apoia em provas autônomas e independentes.

A prisão em flagrante na posse da res furtiva, aliada a depoimentos coerentes das vítimas, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por roubo majorado.

É legítima a valoração negativa de circunstâncias judiciais e o deslocamento de majorante para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja dupla incidência do mesmo fundamento.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º, 59 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258; STJ, AgRg no AREsp 2.113.232/TO; STF, HC 138.257/RS; STJ, AgRg no HC 765.752/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento aos recursos de apelação
, mantendo-se íntegra a sentença recorrida,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0808979-60.2021.8.14.0051

APELANTE:
JOSÉ ROBERTO MENDES SANTOS

APELANTE:
MOISÉS BARBOSA AMORIM

APELANTE:
NAGILA SANTIAGO DE CASTRO

APELANTE:
EVELEN SANTIAGO DE CASTRO

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ROBERTO MENDES SANTOS
,
MOISÉS BARBOSA AMORIM
,
NAGILA SANTIAGO DE CASTRO
e
EVELEN SANTIAGO DE CASTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal.

Consta da denúncia que, no dia
03 de setembro de 2021
, por volta das
20h
, na residência situada na Estrada Cinco, nº 6810, Bairro Centro, no Município de Belterra/PA, os acusados, previamente associados e mediante divisão de tarefas, utilizando-se de
arma de fogo
, teriam subtraído diversos bens das vítimas
NEIVANA ROCHA PEREIRA
e
DONIZETE SILVA E SILVA
, sendo imputados pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013.

Após regular instrução processual, o Juízo a quo absolveu os réus quanto ao crime de
organização criminosa
, condenando-os, contudo, pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, reconhecendo, em relação às rés
NAGILA SANTIAGO DE CASTRO
e
EVELEN SANTIAGO DE CASTRO
, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, em razão da participação de menor importância.

As penas definitivas foram fixadas nos seguintes termos:
–
JOSÉ ROBERTO MENDES SANTOS
, à pena de
9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
257 dias-multa
, em regime inicial fechado;
–
MOISÉS BARBOSA AMORIM
, à pena de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
308 dias-multa
, em regime inicial fechado;
–
NAGILA SANTIAGO DE CASTRO
, à pena de
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
195 dias-multa
, em regime inicial semiaberto;
–
EVELEN SANTIAGO DE CASTRO
, à pena de
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
195 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a Defesa interpôs apelação sustentando, em síntese: a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal; a insuficiência de provas para a condenação, especialmente em relação aos apelantes
MOISÉS BARBOSA AMORIM
e
NAGILA SANTIAGO DE CASTRO
; a necessidade de absolvição dos recorrentes com fundamento no art. 386 do CPP; bem como, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais negativadas e aplicação da fração máxima de redução pela participação de menor importância em favor das rés
NAGILA
e
EVELEN
.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento dos recursos
, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Remetidos os autos à instância revisora, a douta Procuradoria de Justiça, no exercício da função de custos legis, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento das apelações
, entendendo suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como correta a dosimetria aplicada.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA)

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A insurgência recursal dirige-se contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes
JOSÉ ROBERTO MENDES SANTOS
,
MOISÉS BARBOSA AMORIM
,
NAGILA SANTIAGO DE CASTRO
e
EVELEN SANTIAGO DE CASTRO
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), reconhecendo, em relação às duas últimas, a participação de menor importância, bem como absolvendo todos os réus quanto ao delito de organização criminosa.

A defesa suscita, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal, a insuficiência de provas para condenação, especialmente no tocante a
MOISÉS BARBOSA AMORIM
e
NAGILA SANTIAGO DE CASTRO
, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

Passo ao exame.

Da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal

A preliminar não comporta acolhimento.

Com efeito, o próprio Juízo sentenciante reconheceu que o procedimento de reconhecimento pessoal realizado em relação aos réus
JOSÉ ROBERTO MENDES SANTOS
e
MOISÉS BARBOSA AMORIM
não observou integralmente as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, assentando, inclusive, a invalidade dessa prova específica, em consonância com a orientação firmada no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, como corretamente consignado na sentença, a condenação não se lastreou no reconhecimento pessoal viciado, mas em
outros elementos probatórios autônomos, idôneos e harmônicos
, aptos a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, circunstância que afasta a pretendida nulidade do édito condenatório.

É firme a compreensão de que o reconhecimento pessoal inválido não impede a condenação quando esta se apoia em provas independentes, produzidas sob o crivo do contraditório, inexistindo relação de causa e efeito entre o ato viciado e o convencimento judicial formado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Da materialidade e autoria delitivas

A materialidade do crime de roubo restou amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição dos bens, bem como pela prova oral colhida em juízo, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas
NEIVANA ROCHA PEREIRA
e
DONIZETE SILVA E SILVA
, os quais narraram, de forma detalhada, a dinâmica dos fatos e a atuação conjunta dos agentes.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório revela-se igualmente robusto.

As vítimas foram uníssonas ao afirmar que duas mulheres, acompanhadas de crianças de colo, ingressaram inicialmente na residência sob o pretexto de adquirir joias, ocasião em que, na sequência,
JOSÉ ROBERTO MENDES SANTOS
, armado, anunciou o assalto, sendo seguido por
MOISÉS BARBOSA AMORIM
, que passou a auxiliá-lo na subtração dos bens e na vigilância das vítimas, enquanto as rés
NAGILA SANTIAGO DE CASTRO
e
EVELEN SANTIAGO DE CASTRO
recolhiam objetos da casa.

Some-se a isso o fato de que os apelantes foram
localizados e presos em flagrante
, poucas horas após o delito,
na posse da res furtiva
, circunstância que, por si só, constitui forte indício de autoria, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.

A versão apresentada por
JOSÉ ROBERTO MENDES SANTOS
, no sentido de que teria agido com terceiro não identificado, não encontra respaldo no conjunto probatório, mostrando-se isolada e dissociada das provas coligidas, notadamente dos relatos das vítimas, da confissão extrajudicial da corré
EVELEN SANTIAGO DE CASTRO
e das circunstâncias da prisão em flagrante.

Não prospera, portanto, a alegação de insuficiência probatória quanto aos apelantes
MOISÉS BARBOSA AMORIM
e
NAGILA SANTIAGO DE CASTRO
, inexistindo dúvida razoável a ensejar absolvição com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal.

Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria, não assiste razão à defesa ao sustentar a ausência de fundamentação concreta ou a ocorrência de bis in idem na negativação das circunstâncias judiciais.

Na
primeira fase
, o Juízo singular procedeu à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal de forma concreta e fundamentada, extraindo dos autos elementos suficientes para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena.

A
culpabilidade
foi corretamente valorada de forma negativa. Conforme expressamente consignado na sentença, diante da incidência de
duas causas de aumento de pena
, o magistrado adotou técnica amplamente aceita pela jurisprudência, consistente no
deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria
, valorando-a como circunstância judicial desfavorável. Nesse contexto, o
concurso de agentes
foi considerado no exame da culpabilidade, não em sua acepção abstrata, mas em razão da
gravidade concreta da atuação conjunta
, caracterizada pela divisão funcional de tarefas e pela coordenação entre os agentes, o que elevou significativamente o grau de reprovabilidade da conduta.

Tal proceder não configura ilegalidade nem bis in idem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente que,
reconhecida a incidência de mais de uma qualificadora ou majorante
, uma delas seja utilizada para qualificar ou majorar a pena em fase diversa, podendo as demais ser valoradas como circunstância judicial negativa, desde que não haja dupla incidência do mesmo fundamento. Nesse sentido, assentou o STJ que “as instâncias ordinárias podem valorar uma das qualificadoras como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, quando não utilizada para qualificar o delito” (AgRg no AREsp 2.113.232/TO).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reconhece a
possibilidade de valoração negativa do concurso de agentes na primeira fase da dosimetria
, desde que, na terceira fase, não haja nova incidência dessa mesma causa de aumento, afastando-se, assim, qualquer bis in idem. Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto, em que apenas o emprego de arma de fogo foi considerado na fase final da dosimetria (HC 138.257/RS).

As
circunstâncias do crime
igualmente foram legitimamente negativadas, diante do modo de execução da infração, praticada no interior da residência das vítimas, no período noturno, mediante ardil inicial consistente no ingresso de duas mulheres acompanhadas de crianças de colo, seguido da entrada dos corréus armados, com submissão prolongada dos ofendidos, agressões físicas, grave ameaça contínua e restrição de liberdade, pois foram trancados em um banheiro ao final da ação. Trata-se de contexto fático que extrapola a normalidade do tipo penal do roubo.

No que se refere às
consequências do crime
, também não assiste razão à defesa. É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a
mera não restituição do bem subtraído
, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base, por se tratar de consequência inerente aos crimes patrimoniais. Todavia, a própria Corte Superior ressalva a possibilidade de valoração negativa quando demonstrado
prejuízo material expressivo
, que ultrapasse o resultado ordinário do tipo penal.

No caso concreto, a negativação não se fundou exclusivamente na ausência de restituição, mas na constatação de
prejuízo patrimonial relevante
, envolvendo joias de elevado valor econômico e veículo automotor não recuperado, prejuízo expressamente reconhecido como
incompatível com a condição financeira das vítimas
, além de consequências emocionais relevantes, devidamente relatadas em juízo. A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base nessas hipóteses, quando evidenciado prejuízo financeiro considerável suportado pela vítima (AgRg no HC 765.752/SP), distinguindo-se das situações em que há apenas perda patrimonial ordinária, o que não é o caso dos autos.

Na
segunda fase
, o Juízo reconheceu corretamente a atenuante da confissão espontânea em favor de
JOSÉ ROBERTO MENDES SANTOS
, aplicando-a de forma proporcional e sem reduzir a reprimenda a patamar incompatível com a gravidade concreta da conduta. Em relação aos demais réus, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, manteve-se adequadamente a pena intermediária.

Na
terceira fase
, foi aplicada
exclusivamente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, não havendo nova incidência do concurso de agentes, já valorado na culpabilidade. A fração adotada mostrou-se compatível com a efetiva utilização do armamento para intimidação e submissão das vítimas, inexistindo excesso ou desproporcionalidade.

Por fim, quanto às rés
NAGILA SANTIAGO DE CASTRO
e
EVELEN SANTIAGO DE CASTRO
, embora corretamente reconhecida a causa de diminuição da pena pela participação de menor importância, não se justifica a aplicação da fração máxima, uma vez que, embora não tenham executado o núcleo armado do tipo,
sua atuação foi relevante e funcionalmente indispensável
para o êxito da empreitada criminosa, desde o ardil inicial até o apoio logístico na subtração dos bens.

Dessa forma, constata-se que a dosimetria da pena foi fixada com observância aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e do livre convencimento motivado, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade a ser corrigida.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento aos recursos de apelação
, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026